Tribunal: TJSP
Processo: 2228278-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato bancário c.c. devolução de valores – insurgência do banco agravante contra a decisão que homologou os cálculos do perito oficial – inconformismo injustificado tendo em vista que não é caso nesta instância revisora de discutir os critérios aplicados nos cálculos do vistor, sob pena de supressão da instância originária – juízo a quo que apenas

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de contrato bancário c.c. devolução de valores – insurgência do banco agravante contra a decisão que homologou os cálculos do perito oficial – inconformismo injustificado tendo em vista que não é caso nesta instância revisora de discutir os critérios aplicados nos cálculos do vistor, sob pena de supressão da instância originária – juízo a quo que apenas decidiu que o laudo é de boa qualidade, mas ainda nada sobre as irregularidades apontadas pelo autor na inicial e refutadas pelo réu – tanto assim que o crédito apontado pelo expert se deu em resposta a um dos quesitos do autor e que houve abertura de prazo para as partes se manifestarem em alegações finais antes da sentença – cálculos homologados que não representam o que o juízo pode considerar débito da instituição financeira, o qual, se o caso, apenas será definido no sentenciamento – decisum mantido – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228278-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado GENIVALDO ARROIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228278-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.750
AGRV.No: 2228278-95.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGVTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO. : GENIVALDO ARROIO DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO revisional de contrato
bancário c.c. devolução de valores insurgência do banco
agravante contra a decisão que homologou os cálculos do
perito oficial inconformismo injustificado tendo em vista
que não é caso nesta instância revisora de discutir os
critérios aplicados nos cálculos do vistor, sob pena de
supressão da instância originária juízo a quo que apenas
decidiu que o laudo é de boa qualidade, mas ainda nada
sobre as irregularidades apontadas pelo autor na inicial e
refutadas pelo réu tanto assim que o crédito apontado pelo
expert se deu em resposta a um dos quesitos do autor e que
houve abertura de prazo para as partes se manifestarem em
alegações finais antes da sentença – cálculos homologados
que não representam o que o juízo pode considerar débito da
instituição financeira, o qual, se o caso, apenas será
definido no sentenciamento decisum mantido recurso
improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão reproduzida a fls. 853 que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário c.c. devolução de
valores, homologou os cálculos do perito judicial sob o
argumento de que “o laudo pericial é de boa qualidade,
tendo o perito apresentado as informações técnicas
necessárias à análise da controvérsia existente entre as
partes”.
2. Segundo o agravante, o juízo a quo
determinou a realização da perícia e o expert apurou
crédito do agravado no montante de R$41.032,62 em
abril/19. Ocorre que a conclusão está equivocada na
medida em que não utilizou os parâmetros corretos,
implicando em inadmissível excesso na execução. Alegou
que o excesso “diz respeito aos juros e taxas declarados
indevidos em sede de sentença e mantidos em acórdão”
(fls. 10) e que “a metodologia de cálculo com atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228278-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
das diferenças mês a mês aplicadas pelo Perito não deve
prevalecer pois, além de não determinada na jurisdição
prestada, promove a compensação dos saldos e a
atualização monetária das diferenças de juros, gerando
duplo benefício ao autor no período de recomposição dos
valores” (fls. 10). Aduziu que nos contratos de conta
corrente com limite de crédito a cobrança dos encargos é
mensal e, portanto, em caso de inadimplência os valores
devidos passam a integrar o capital. Ocorre que o perito
efetuou o cálculo sem atentar para a regra da imputação
ao
pagamento,
deixando
de considerar
os depósitos
realizados e de abater os juros do principal. Não
bastasse isso, procedeu de forma incorreta no tocante às
taxas e tarifas, posto que a determinação judicial foi no
sentido de que se apurassem os valores pagos a maior e a
correção monetária somente a partir do ajuizamento da
ação, mas ele o fez desde o desembolso. Por fim, concluiu
que a apuração correta resultará em crédito de
R$10.652,72 em seu favor em janeiro/11.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 856/857). Não houve resposta.
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
Conforme se verifica, a sentença que julgou improcedente
a ação (fls. 210/215) foi anulada por Acórdão da lavra
deste Relator em virtude de cerceamento de defesa, com
determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para
que
o
banco
requerido apresentasse
a documentação
necessária para a realização da prova técnica (fls.
260/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228278-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
5.
De
volta
à
Vara
de
origem,
a
instituição financeira apresentou a documentação que
entendeu pertinente (fls. 340/543), o perito judicial
apresentou seu laudo (fls. 560/602) e o juízo a quo
prolatou a decisão combatida (fls. 853):
“Vistos.
De início, observo que o laudo
pericial é de boa qualidade, tendo o perito
apresentado as informações técnicas necessárias à análise da controvérsia
existente entre as partes. No mais, não
obstante o alegado pelo requerido, cumpre
ao
magistrado
apreciar
o
mérito
do
processo, tendo o sr. perito se limitado a
desenvolver o trabalho em sua área de
conhecimento.
Nessa esteira, homologo o laudo
pericial e dou por encerrada a instrução
processual. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais no prazo
sucessivo de 15 dias.
Int.”
6. Assim, respeitado o entendimento do
agravante, a decisão deve ser mantida conforme lançada na
medida em que neste momento não é caso de discutir os
critérios adotados no cálculo do perito sob pena de
supressão de instância. Isso porque, conforme consignado
no decisum, o juízo a quo apenas consignou que o laudo é
de boa qualidade, mas ainda não resolveu sobre as
irregularidades apontadas pelo autor na inicial, cuja
solução
é
necessária
para
tornar
definitivo
o
crédito/débito de uma parte em relação à outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228278-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
7. O que se constata, na verdade, é que o
cálculo decorreu apenas das respostas aos quesitos do
autor, mas ainda não há solução judicial das questões
postas, o que só ocorrerá quando do sentenciamento do
feito. Tanto assim que o crédito de R$41.834,48 em favor
do autor foi tão-só indicado pelo expert na resposta ao
quesito 16 (fls. 576 e 577).
8. Por fim, reforça a conclusão supra o
fato do decisum somente acerca do laudo do vistor oficial
ter consignado expressamente que “não obstante o alegado
pelo requerido, cumpre ao magistrado apreciar o mérito do
processo, tendo o sr. perito se limitado a desenvolver o
trabalho em sua área de conhecimento” (fls. 853

destacamos) e, em seguida, ter aberto prazo para
alegações finais.
9.
Resta
evidente,
portanto,
que
os
cálculos homologados não representam o que o juízo a quo
considera débito/crédito no processo, que será definido
mediante critérios judiciais constantes da sentença, a
qual se o caso e obedecida a normatização legal poderá
ser discutida nesta instância revisora em sede de
apelação.
10.

Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228278-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eb:js